Tribunal: STF
Processo: HC 110945
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. RECURSO ESPECIAL SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 543-C DO CPC). IMPETRAÇÃO DO WRIT NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS NÃO ANALISADOS POR AQUELE TRIBUNAL. JULGAMENTO PER SALTUM. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – No caso sob exame, o STJ não conheceu de writ manejado pela defesa do paciente porque o recurso especial interposto encontra-se sobrestado no Tribunal de Justiça de origem, nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, até que o processo paradigma tenha seu mérito julgado. Consignou-se que a impetração deve ser compreendida dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por uma irrefletida banalização e vulgarização do habeas corpus.



    II – A questão jurídica levada a julgamento não foi examinada por aquele Tribunal, e o seu conhecimento por esta Corte levaria à indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Habeas corpus não conhecido.



    IV – A Segunda Turma desta Corte tem reiteradamente assentado que não cabe ao julgador estabelecer pressuposto não previsto no ordenamento jurídico, em ordem a restringir o conhecimento do remédio heroico. 



    V – Ordem concedida de ofício para determinar ao STJ que conheça do HC 187.375/MG e o julgue como entender de direito.